Tribunal: TJSP
Processo: 2269181-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de autos de infração c.c. pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a liminar postulada.
1. Pretensão dos recorrentes em suspender a cobrança representada nos Autos de Infrações aplicados pela agravada, por força de poluição sonora cometida pelo então locatário de imóvel de sua propriedade. Superveniência de sentença perante a 1.a instância.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de autos de infração c.c. pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a liminar postulada.
1. Pretensão dos recorrentes em suspender a cobrança representada nos Autos de Infrações aplicados pela agravada, por força de poluição sonora cometida pelo então locatário de imóvel de sua propriedade. Superveniência de sentença perante a 1.a instância.
2. Perda do objeto recursal. Agravo prejudicado.